Tribunal: TJMT
Processo: 0004789-06.2012.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004789-06.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cálculo de ICMS "por dentro"]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), LEN ELETRIFICACAO LTDA - EPP - CNPJ: 01.871.599/0001-00 (APELADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

No caso dos autos, verifica-se que não decorreram os prazos previstos no art. 40 da LEF, o que impõe a reforma da sentença, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular trâmite do executivo fiscal.

Não há se falar em prescrição intercorrente se a paralisação processual decorrer de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, consoante Súmula n° 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n° 0004789-06.2012.811.0013, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no feito, porquanto, extinguiu o processo com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não houve paralisação dos autos por inércia da Fazenda Pública Estadual, bem como que a sentença não indica os marcos legais que foram aplicados e o período em que o processo permaneceu suspenso.

Argumenta que os períodos de paralisação do feito decorrem de morosidade/desídia do Poder Judiciário, que sequer apreciou o pedido de penhora, pelo que não houve termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, para anular a sentença, a fim de que o processo retorne à comarca de origem, para regular prosseguimento (ID. 109233067).

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 109233070).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n° 0004789-06.2012.811.0013, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no feito, porquanto, extinguiu o processo com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC.

Extrai-se dos autuado que a Execução Fiscal foi proposta em 18/12/2012 (ID. 1695461), visando a satisfação dos créditos inscritos na CDA 20123388 (ID. 1965464), sendo proferido despacho citatório em 09/01/2013 (ID. 1695467).

A executada foi devidamente citada (ID. 1695476), sendo intimado o Estado de Mato Grosso para se manifestar sobre a correspondência devolvida referente a um dos sócios (ID. 1695473), em 26/02/2013.

Após diversas manifestações das partes, relacionadas ao pedido de citação por mandado (ID. 1695508, de 03/04/2013) e informação da parte executada quanto à negociação para compensação (ID.1758129, 1695504, 1695511), foi determinada a citação via oficial de justiça (ID. 1758146), em 13/11/2014.

Aos 11/02/2016 foi expedido o mandado de citação (ID. 1758183), cumprido positivamente em 28/03/2016 (ID. 1758204), com a apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada em 20/04/2016 (ID. 1758211).

Na sequência, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação à exceção de pré-executividade (ID. 1758234), bem como requereu a penhora online (ID. 1758229).

Intimada a parte excipiente para manifestar acerca da impugnação em 10/01/2017 (Id. 1758257), esta peticionou nos autos em 27/03/2017 (ID. 1758299), sendo determinada nova intimação do exequente em 04/04/2017 (ID. 1758304).

Certificado o decurso do prazo para manifestação da Fazenda Pública em 13/07/2017 (ID. 1758309), o feito executivo foi extinto por abandono de causa em 14/07/2017 (ID. 1758323).

Após a interposição de Recurso de Apelação em 07/08/2017 (ID. 1758358), os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, sendo proferido Acórdão em 27/08/2020 (ID. 55423452), anulando a sentença, com baixa dos autos ao primeiro grau em 18/10/2020.

Com o retorno dos autos ao juízo singular, foi determinada a intimação do Estado de Mato Grosso em 12/04/2021 (ID. 109233062) para manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

O Estado de Mato Grosso sustentou a não ocorrência da prescrição, reiterando a postulação de penhora online (ID. 109233063).

Sobreveio, então, a sentença extintiva que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo. 40, §§ 4° e 5° da Lei n° 6.830/80.

Pois bem.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é cediço, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter

ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018). (Destaquei)

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência do arquivamento do feito ou acerca da não localização dos Devedores ou de bens passíveis de penhora.

Ato contínuo, após seu início, o procedimento se subdivide em duas fases, a primeira é a de suspensão, cujo termo inicial é o mesmo do instituto, ou seja, a ciência da Fazenda, e sua duração é de 1 (um) ano.

Findo o prazo, dá-se início a fase de arquivamento, cuja duração é igual ao prazo prescricional do crédito exequendo, v. g., no caso de o crédito ter origem tributária, a duração da fase é de 5 (cinco) anos, em face do que é anotado no artigo 174 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, no entanto, conforme pode ser verificado na descrição cronológica dos fatos a atos processuais acima, após a citação das partes e arguição de exceção de pré-executividade, não foram apreciados os fatos alegados na referida exceção, tampouco o pedido de penhora de ativos financeiros por parte do Estado de Mato Grosso, face à prematura extinção do feito sob alegado abandono de causa, afastado por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Logo, não há como precisar o termo inicial da suspensão do feito e contagem do prazo prescricional, já que sequer foram apreciadas a exceção de pre-executividade no feito e o pedido de penhora, a justificar possível ausência de bens penhoráveis.

Além disso, como pode ser observado, houve mora superior há 02 (dois) anos para a efetivação da citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, bem como permaneceram os autos por quase 03 (três) anos em grau recursal, o que afasta a ocorrência da prescrição, nos termos da Súmula n° 106 do STJ, vejamos:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido, colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - FAZENDA PÚBLICA NÃO INTIMADA SOBRE O ARQUIVAMENTO DO FEITO – DIES A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INICIADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGURADA ­­­– APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Quando a paralisação processual se der por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.”
(N.U 0032353-75.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022). (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública.

Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.
(N.U 0013337-77.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021). (destaquei).

Assim, forçoso concluir que não decorreram os prazos previstos no artigo 40 da Lei n° 6.830/80, mormente ponderando que a demora na realização dos atos processuais se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, devendo ser afastada a prescrição, o que implica na reforma do
decisum.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022